Tribunal: TJDFT
Processo: 0742915-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DO CARGO DE SUPERVISORA. MANUTENÇÃO DO VENCIMENTO DE 40 HORAS. SUSPENSÃO SOMENTE APÓS REQUERIMENTO DA SERVIDORA. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. FIXAÇÃO DE ASTRIENTS. LIMITAÇÃO E ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo na obrigação de se abster de promover descontos na folha salarial da parte autora, decorrentes de supostos pagamentos indevidos realizados pela Administração Pública, recebido no período de 12.07.2019 a 31.08.2019, sob pena de multa de R$ 20.000,00. Em seu recurso assinala que os valores pagos erroneamente eram de fácil constatação. Aduz que o fato de a parte autora ter efetuado a comunicação acerca do recebimento indevido de valores relativos ao cargo de supervisora que ocupava por erro operacional não a isenta de restituir aqueles valores, visto que o pagamento em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, conforme artigo 120 da LC 840/2011. Sustenta que o referido dispositivo legal deve ser apreciado no julgamento colegiado, sob pena de afronta à Súmula Vinculante n. 10. Assinala que, em conformidade com o tema 1.009 de recursos repetitivos, os valores somente não precisariam ser devolvidos em caso de inequívoca boa-fé objetiva, sob pena de enriquecimento sem causa. Afirma que as astreintes fixadas em sentença é desproporcional a obrigação imposta e pugna pela sua redução.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: "os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha". Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
IV. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
V. No caso, a parte autora foi exonerada do cargo de supervisora de serviços de Atenção Secundária à Saúde em 12.07.2019, conforme Diário Oficial do Distrito Federal (ID 55768533 – pág. 3). Momento em que passou a exercer suas funções com diminuição de sua jornada de 40 horas semanais para 20 horas. Observa-se que a autora percebeu que nos meses de agosto e setembro de 2019 continuou a perceber os vencimentos como se estive ainda no cargo de supervisora. Da análise do processo administrativo, verifica-se que própria autora identificou o erro e iniciou o processo administrativo em 23.09.2019 (ID 55768533), a fim de obter orientações de como proceder quanto ao erro em seu contracheque. Nota-se que somente no ano de 2023 foi dado resposta quanto aos valores a ser devolvido ao erário público.
VI. Diante do contexto, fica evidente a boa-fé objetiva da parte autora. Isso porque de forma diligente comunicou a administração sobre o equívoco, inclusive originando o processo administrativo que resultou na apuração dos valores que deveriam ser restituídos à administração pública, memorial que somente foi respondido no ano de 2023. Assim, está comprovada a boa-fé da parte autora, eis que ao identificar a manutenção dos valores relativos ao cargo de supervisora buscou apurar a sua regularidade, bem como provocou o cessamento do pagamento a maior em contracheque junto à administração pública.
VII. Apesar de sustentar a sua atuação conforme a legalidade estrita, não é lícito à parte ré efetuar o desconto de diferenças pagas indevidamente em decorrência de erro operacional da Administração Pública quando se constata que o recebimento pela parte beneficiada se deu de boa-fé.
VIII. O entendimento não viola o disposto no artigo 120 da Lei Complementar 840/2011, pois decorre de interpretação conforme a Constituição Federal, bem como em face aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, não existindo determinação para conceder o ingresso definitivo de valores mensais nos vencimentos da servidora, mas apenas atestando que a restituição dos valores recebidos sofre limitações face a ausência de má-fé na sua percepção. Assim, não é caso de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo mencionado. Neste sentido: (Acórdão 1379237, 07071246920208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021.); e (Acórdão 1074171, 07045369420178070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 19/2/2018.)
IX. Relembra-se que o salário é verba de natureza alimentar. Assim, apesar do princípio da autotutela atribuir à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, destaca-se que há limitação quanto ao ressarcimento de verbas de natureza alimentar e recebidas de boa-fé, como no caso concreto, decorrente de pagamento indevido proveniente de erro operacional da própria Administração Pública.
X. A fixação de astreinte tem a finalidade de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, compelindo-se o devedor a cumprir a obrigação estabelecida. Assim, as multas arbitradas em caso de descumprimento da determinação judicial se mostram necessário a adequação quanto a limitação. Assim, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) por descumprimento limitando a multa até o valor do débito atualizado, a fim de adequar ao patamar condizente a finalidade da medida no caso concreto, nos moldes do art. 537, §1o, do CPC.
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para limitar o valor das astreintes conforme fundamentação. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.